Tribunal: TJES
Processo: 5005763-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005763-45.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE LUIZ PEREIRA

RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5005763-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSE LUIZ PEREIRA
.

RECORRIDO:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
e
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GELADEIRA COM DEFEITO. PRODUTO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e de tutela antecipada, ajuizada por
JOSÉ LUIZ PEREIRA
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
e
LOJAS SIMONETTI LTDA
. Narra o autor, em síntese, que em 05/09/2022, adquiriu uma geladeira da marca ELECTROLUX DO BRASIL S/A no estabelecimento da requerida LOJAS SIMONETTI LTDA, no valor de R$3.599,00. Nada obstante, em 17/01/2023, ainda na garantia, o produto parou de funcionar. Dois dias após a solicitação, a requerida ELECTROLUX DO BRASIL S/A enviou um funcionário de uma assistência técnica autorizada para a residência do requerente. Aduz que o técnico teria cobrado uma taxa de R$50,00 pela vistoria e informado que o motor da geladeira não estava funcionando, sendo necessário aguardar até a semana seguinte, quando chegaria o compressor a ser trocado. Informa, que o problema não foi resolvido até o momento. Por tais motivos, requereu, liminarmente, a determinação para as requeridas efetuarem a troca imediata da geladeira por outra da mesma espécie. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela pretendida, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, e morais, no valor de R$ 100,00, referente ao dobro do valor pago na taxa de visita da assistência técnica.

Liminar indeferida (ID. 22558493).

Pedido de reconsideração (ID. 23154489).

Indeferimento do pedido de reconsideração (ID. 23156301).

Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID. 23329013).

Decisão não acolhendo o recurso oposto (ID. 23414596).

Contestação apresentada tempestivamente pelas LOJAS SIMONETTI LTDA (IDs. 24360599 e 24517405), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

Contestação apresentada tempestivamente pela ELECTROLUX DO BRASIL S/A (IDs. 24677028 e 24854682), anuindo parcialmente com os pedidos autorais, para que haja a determinação de substituição do produto mediante a entrega do refrigerador com defeito, mas sejam negados os pedidos de pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Impugnação às contestações (ID. 25530582).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5912337), que resolveu a lide nos seguintes termos:

‘Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
DETERMINAR
que a requerida ELECTROLUX DO BRASIL S/A substitua a geladeira do requerente por outra da mesma espécie, devendo entregá-la no endereço constante na petição inicial, no prazo de até 10 dias após a devolução pelo requerente do produto avariado, sob pena de conversão em perdas e danos.

O requerente deverá
disponibilizar IMEDIATAMENTE o produto (Refrigerador 2 portas, DB44, 400L, 127V, grade única) para entrega à requerida ELECTROLUX DO BRASIL S/A, que deverá pegá-lo no mesmo endereço para o qual foi enviado, no prazo de 10 dias, devendo informar ao juízo em caso de impossibilidade da entrega.”

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (ID. 5912347), requer a reforma a sentença quanto ao pedido de danos morais alegando que o
decisum
está em desacordo com a jurisprudência.

As empresas requeridas apresentaram suas contrarrazões ao recurso (IDs. 5912359 e 5912359), ocasião em que pugnam pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Neste sentido
, o autor comprovou a falha na prestação do serviço, visto que o produto adquirido apresentou defeito com pouquíssimo tempo de uso, inclusive, atestado pelo técnico conveniado à requerida. Ademais, apesar da sentença ter determinado a entrega de novo produto ao autor, a meu ver não seria o suficiente para desconfigurar o dano causado ao autor.

Diante disso, entendo que não restam dúvidas acerca da responsabilidade do fabricante, uma vez que colocou no mercado produto sem a qualidade que era esperada, o que afetou diretamente o tempo de vida útil do produto. Aliado a isso, sabe-e que o produto adquirido é essencial e de expectativa de longa duração.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Verifico que no presente processo a parte autora adquiriu uma geladeira no valor de R$3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais), a qual veio a apresentar defeitos ainda durante o período da garantia.

Contudo, apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar ao Requerido à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços, em decorrência do autor ter sido privado de bem essencial que adquiriu por período superior ao tolerável, é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo arbitramento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.